Tribunal: STJ
Processo: 2102467-86.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813048 - SP(2024/0474862-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO OSWALDO RAMOS
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: SORAIA CRISTINA LEAO SANTANA PERES
ADVOGADO
: CÉLIO RAMOS FARIAS - SP253221
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A condição de entidade filantrópica, por si só, não é suficiente para a
concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a comprovação de
hipossuficiência financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.
2. A análise sobre a existência de hipossuficiência financeira demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
05/05/2026
11/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: dfc0260d-9d93-4f36-842f-c5fe5ec40c1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813048 - SP(2024/0474862-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO OSWALDO RAMOS
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: SORAIA CRISTINA LEAO SANTANA PERES
ADVOGADO
: CÉLIO RAMOS FARIAS - SP253221
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A condição de entidade filantrópica, por si só, não é suficiente para a
concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a comprovação de
hipossuficiência financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.
2. A análise sobre a existência de hipossuficiência financeira demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal
art. 105, inciso III,
, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INCIDÊNCIA DO
CDC PRETENDIDO AFASTAMENTO PRECLUSÃO OCORRÊNCIA -
Matéria que foi analisada em decisão anterior à agravada, contra a qual não
se insurgiu oportunamente a agravante Impossibilidade de reedição do tema
para nova apreciação, diante da preclusão sobre ele operada Inteligência do
do CPC - Não conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO -
art. 507,
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa jurídica Entidade sem fins lucrativos que
não está isenta da comprovação da incapacidade financeira em arcar com as
custas e despesas processuais Demonstração que se tem por indispensável,
diante do disposto no inc. LXXIV, do
o, da CR Precedentes do STJ e do
art. 5
Ausência de comprovação de insuficiência financeira que
TJ/SP
impossibilitasse o recolhimento das custas e despesas processuais - Benefício
que não pode ser deferido. Agravo conhecido em parte, e, na parte
conhecida, desprovido.

Documento eletrônico VDA56352876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:53
Código de Controle do Documento: 3c9cd6a6-caef-47c2-be77-099467b8f0dd

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 98 do
e 51 da
CPC/15
Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa), pois, sendo entidade filantrópica prestadora de serviços à pessoa
idosa, teria direito
à assistência judiciária gratuita, independentemente de comprovação
ex lege
de hipossuficiência e a exigência de atendimento exclusivo ao idoso teria sido indevida.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 52).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisando as circunstâncias do caso,
negou provimento ao agravo, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça requerida.
Concluiu que "não havendo realizado qualquer demonstração de incapacidade de custear as
despesas do processo sem prejuízo do desenvolvimento regular de suas atividades, caindo por
terra toda a sustentação recursal no sentido haver a comprovado a insuficiência de recursos
referida no
do Código de Processo Civil." (e-STJ, fls. 30).
art. 98,
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual:

"Quanto aos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem razão a
agravante ao intentar alcançá-los. Nesse aspecto, vale dizer, no que diz
respeito à assistência judiciária gratuita, a própria Constituição da
República, em seu
o, inc. LXXIV, expressamente vincula a possibilidade
art. 5
de prestação de aludida assistência aos que comprovarem insuficiência de
recursos. A pessoa jurídica, diferentemente da pessoa física, não pode
almejar obter gratuidade com base em presunção, e, repita-se, não tendo
aqui a agravante demonstrado de forma contundente que está em situação
que lhe garantiria o benefício por ela pleiteado, esse não deve mesmo ser a
ela concedido. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de
ser irrelevante a finalidade lucrativa ou não da pessoa jurídica que esteja a
pleitear assistência judiciária gratuita para que se chegue à concessão desta,
pois seja uma coisa ou outra, sempre haverá o interessado de provar atender
aos requisitos legais para poder auferir o benefício em debate. Nesse sentido,
confira-se julgado do Sodalício antes indicado, no qual se consolidou a
jurisprudência deste último no sentido afirmado, conforme segue:
(...)
Outrossim, não aproveita à agravante o disposto no
do Estatuto do
art. 51,
Idoso, eis que não realiza prestação de serviços apenas à população idosa,
atendendo a outros públicos de diversas faixas etárias que lhe solicitam.
Também deve ficar destacado que a recorrente não opera exclusivamente
pelo SUS, auferindo receita através da prestação de serviços médicos
intermediados por operadoras de saúde, não havendo realizado qualquer
demonstração de incapacidade de custear as despesas do processo sem
prejuízo do desenvolvimento regular de suas atividades, caindo por terra
toda a sustentação recursal no sentido haver a comprovado a insuficiência de
recursos referida no
do Código de Processo Civil."
art. 98,

Com efeito, tem-se que a decisão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
que se firmou no sentido de que se exige, mesmo para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, a
comprovação cabal da hipossuficiência financeira, por meio de documentação contábil idônea,
conforme disposto na
.
Súmula 481/STJ
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56352876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:53
Código de Controle do Documento: 3c9cd6a6-caef-47c2-be77-099467b8f0dd

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
INAPLICABILIDADE DO
DO ESTATUTO DO IDOSO À
ART. 51
ENTIDADE RECORRENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
:
1. Recurso Especial interposto pela SPDM - Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação da
hipossuficiência financeira e inaplicabilidade do
do Estatuto do Idoso.
art. 51
A recorrente alegou violação ao referido dispositivo legal, por se tratar de
entidade filantrópica que presta serviços de saúde a idosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a SPDM, na condição de
associação filantrópica que alega prestar serviços a idosos, faz jus à justiça
gratuita com base no
do Estatuto do Idoso, independentemente de
art. 51
comprovação da hipossuficiência financeira; e (ii) verificar se é possível, na
via do recurso especial, revisar a conclusão do acórdão recorrido sobre a
inexistência de provas suficientes da incapacidade econômica da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem entendeu que o
do Estatuto do Idoso não se
art. 51
aplica à recorrente, uma vez que seu estatuto social indica a prestação de
serviços a professores da Unifesp, e não exclusivamente a idosos, afastando a
caracterização legal necessária para o benefício automático da gratuidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, mesmo para
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, a comprovação cabal da
hipossuficiência financeira, por meio de documentação contábil idônea,
conforme disposto na
.
Súmula 481/STJ
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à inexistência de
prova suficiente da incapacidade econômica da recorrente demandaria
reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
6. A alegação de divergência jurisprudencial não supera o óbice da
, pois está baseada em premissas fáticas e não em
Súmula 7/STJ
interpretação divergente da legislação federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra
, Terceira
(REsp n. 2.223.176/SP
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não é
possível reavaliar se as partes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto tal
análise exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
especial.
No mesmo sentido, colhem-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AgInt
AREsp 1.000.602/RS
22/5/2020;
no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AgInt
AREsp 1.564.850/MG
4/3/2020;
no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
e
AREsp 1.173.115/RS
18/4/2018;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.784.623/SP
11/3/2019.
Documento eletrônico VDA56352876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:53
Código de Controle do Documento: 3c9cd6a6-caef-47c2-be77-099467b8f0dd

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que
pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
deste
Súmula 7
Pretório, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:53
Código de Controle do Documento: 3c9cd6a6-caef-47c2-be77-099467b8f0dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.813.048 / SP
Número Registro: 2024/0474862-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046620420238260157 21024678620248260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO OSWALDO RAMOS
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: SORAIA CRISTINA LEAO SANTANA PERES
ADVOGADO : CÉLIO RAMOS FARIAS - SP253221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: 8a38b0fa-940d-4d3c-bcb1-6870f12848fb